Tribunal: TJBA
Processo: 8076802-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076802-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS FERREIRA CRUZ JUNIOR

Advogado(s)
:
ELIDIO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ELOIL SOARES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. ART. 562 DO CPC. POSSE MANSA E PACÍFICA EXERCIDA POR LONGO PERÍODO. ESBULHO RECENTE. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFLITO FÁTICO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Demonstrada, em juízo de cognição sumária, a posse direta, mansa e pacífica exercida pelo agravado por mais de 25 anos sobre o imóvel descrito na inicial, bem como o esbulho recente perpetrado pelo agravante, é legítima a concessão de medida liminar possessória, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil.

2.

A alegação de que o agravado exercia mera detenção, na condição de caseiro, não se mostra suficientemente comprovada para afastar a aparência de posse qualificada conferida pela documentação acostada aos autos, exigindo, por sua própria natureza, ampla dilação probatória.

3.

O deferimento da tutela antecipada em favor do agravado visa à preservação do status quo ante, resguardando a parte que apresentou maior verossimilhança nas alegações, sem causar prejuízo irreparável ao agravante, que poderá defender-se amplamente no curso da instrução.

4.

A ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, aliado à ausência de elementos probatórios robustos para infirmar a decisão de primeiro grau, obsta a concessão de efeito suspensivo e justifica a manutenção da medida possessória deferida.

5.

Em sede de agravo de instrumento, não é cabível a reanálise aprofundada da prova, sendo inviável reformar decisão fundada em cognição sumária que observou os requisitos legais, quando há controvérsia fática que dependerá de instrução probatória plena.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8076802-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravados, respectivamente,
CARLOS FERREIRA CRUZ JUNIOR
e
ELOIL SOARES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora